Tribunal: TJDFT
Processo: 0748615-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0748615-37.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ELISMAR ALVES RIBEIRO IMPETRANTE: REBECA ALVES RAMOS COSTA, MICHELLE CANDIDO MARTINS MACIEL AUTORIDADE: JUIZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado em favor de ELISMAR ALVES RIBEIRO contra decisão proferida pelo Núcleo de Audiência de Custódia que, nos autos do Processo no 0758093-66.2025.8.07.0001, converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente. Na peça inicial (ID 78075205), a impetrante narra que o paciente foi preso em flagrante no dia 28/10/2025 pela suposta prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, sendo a prisão convertida em preventiva. Defende a ilegalidade do flagrante, ante a atuação policial marcada por excesso e violência, conforme demonstrou o laudo pericial. Destaca que a quantidade de drogas encontrada com o paciente – 13,29g de cocaína – é manifestamente reduzida e não há indício concreto de mercância, tampouco elementos que demonstrem habitualidade ou vínculo com organização criminosa. Assevera que o paciente tem origem humilde e reside com a mãe, idosa e desempregada, e um irmão portador de necessidades especiais, sendo o responsável direto pela assistência e sustento de ambos, bem como não possui histórico de envolvimento com o tráfico, além de ter residência fixa e trabalho lícito. Alega que a decisão não apresentou elementos concretos e contemporâneos que justifiquem a segregação do paciente, tendo se baseado em presunções genéricas e fatos passados, afrontando o princípio da presunção de inocência, excepcionalidade da prisão cautelar e necessidade de fundamentação concreta. Conclui que não estão presentes os requisitos para a prisão preventiva. Ao final, pede a concessão de liminar para que seja relaxada ou revogada a prisão preventiva do paciente, aplicando, se o caso, as medidas cautelares diversas da prisão. Brevemente relatado, decido. O presente habeas corpus não deve ser admitido, eis que é repetição do Habeas Corpus no 0748610-15.2025.8.07.0000. Ante o exposto, nos termos do que dispõe o artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, NÃO CONHEÇO do presente habeas corpus, porquanto manifestamente inadmissível. Transitada em julgado esta decisão, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta Corte de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 4 de novembro de 2025 Desembargador ESDRAS NEVES Relator